Tribunal: TJSP
Processo: 0029252-73.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INJÚRIA SIMPLES. Ré condenada como incursa no artigo 140, caput, do Código Penal (vítima José Pereira), sendo absolvida quanto aos delitos de injúria qualificada (vítima Mara Regina) e de ameaça (ofendido José Pereira). Apelos do réu e do Ministério Público. Ausência de provas suficientes da prática de injúria qualificada contra Mara Regina e de ameaça em face de José Pereira. Negativa da ré,

Ementa:
INJÚRIA SIMPLES. Ré condenada como incursa no artigo 140, caput, do Código Penal (vítima José Pereira), sendo absolvida quanto aos delitos de injúria qualificada (vítima Mara Regina) e de ameaça (ofendido José Pereira). Apelos do réu e do Ministério Público. Ausência de provas suficientes da prática de injúria qualificada contra Mara Regina e de ameaça em face de José Pereira. Negativa da ré, quanto a esses crimes, que não restou infirmada pelo restante do conjunto probatória. Absolvição mantida. Não oferecimento de queixa-crime pela injúria simples cometida contra José Pereira. Extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da decadência (artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do CP, e 38, do CPP), estando prejudicada a análise da preliminar de nulidade processual, suscitada sob a alegação de inobservância do comando do artigo 383, § 1o e § 2o, do Código de Processo Penal. Apelo ministerial improvido, acolhido o recurso defensivo, para declarar-se extinta a punibilidade da ré quanto ao delito do artigo 140, caput, do Código Penal (vítima José Pereira), pela decadência do direito de queixa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicada a análise da alegação de nulidade processual, pela infração do artigo 383, § 1o e § 2o, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029252-73.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ADRIANA VALERIANO DOS SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Prejudicada a análise da
alegação de nulidade processual, pela infração do artigo 383, § 1o e § 2o, do Código de
Processo Penal, negaram provimento ao recurso ministerial e deram provimento ao
apelo defensivo para declarar-se extinta a punibilidade de ADRIANA VALERIANO
DOS SANTOS, quanto ao delito do artigo 140, caput, do Código Penal (vítima José
Pereira da Silva), pela decadência do direito de queixa, com fundamento no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, restando mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029252-73.2017.8.26.0577 -Voto no 37158
2
VOTO No 37.158 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0029252-73.2017.8.26.0577 São José dos Campos
Apelantes: ADRIANA VALERIANO DOS SANTOS e OUTRA
Apeladas: JUSTIÇA PÚBLICA e OUTRA
INJÚRIA SIMPLES. Ré condenada como incursa no
artigo 140, caput, do Código Penal (vítima José
Pereira), sendo absolvida quanto aos delitos de
injúria qualificada (vítima Mara Regina) e de ameaça
(ofendido José Pereira). Apelos do réu e do
Ministério Público. Ausência de provas suficientes da
prática de injúria qualificada contra Mara Regina e de
ameaça em face de José Pereira. Negativa da ré,
quanto a esses crimes, que não restou infirmada pelo
restante do conjunto probatória. Absolvição mantida.
Não oferecimento de queixa-crime pela injúria
simples cometida contra José Pereira. Extinção da
punibilidade, pelo reconhecimento da decadência
(artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do CP, e 38, do
CPP), estando prejudicada a análise da preliminar de
nulidade processual, suscitada sob a alegação de
inobservância do comando do artigo 383, § 1o e § 2o,
do Código de Processo Penal. Apelo ministerial
improvido, acolhido o recurso defensivo, para
declarar-se extinta a punibilidade da ré quanto ao
delito do artigo 140, caput, do Código Penal (vítima
José Pereira), pela decadência do direito de queixa,
com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código
Penal, prejudicada a análise da alegação de nulidade
processual, pela infração do artigo 383, § 1o e § 2o, do
Código de Processo Penal.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pela
JUSTIÇA PÚBLICA e por ADRIANA VALERIANO DOS SANTOS de sentença
que a condenou, como incursa no artigo 140, caput, do Código Penal, à pena de
10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, absolvendo-a das imputações de
infração dos artigos 140, § 3o, e 147, ambos do Código Penal, uma vez que “não
há prova consistente de que a acusada ofendeu Mara, esposa do acusado, nem de que
ameaçou José Pereira” (fls. 117).
A acusação busca a condenação da ré nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029252-73.2017.8.26.0577 -Voto no 37158
3
exatos termos da denúncia, ou seja, também como incursa nos artigos 140, § 3o,
por duas vezes (duas vítimas), e 147, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal (fls. 124/129).
A Defesa, por sua vez, pugna pela extinção da
punibilidade da acusada, nos termos do artigo 107, inciso IV (decadência), do
Código Penal. Argui, ainda, a nulidade do processo, pois, diante da absolvição da
ré quanto aos delitos de injúria qualificada contra a vítima Mara (art. 140, § 3o, do
CP) e de ameaça contra o ofendido José Pereira (art. 147, do CP), e da
desclassificação da injúria praticada em detrimento de José Pereira para a
modalidade simples (art. 140, caput, do CP), o douto Magistrado de piso deveria
ter convertido o julgamento em diligência, para oferecimento dos benefícios da
transação penal ou da suspensão condicional do processo. Subsidiariamente,
requer a absolvição, considerando-se que “houve retorsão imediata por parte da
apelante após ser ofendida pela suposta vítima, incidindo a causa excludente de
culpabilidade prevista no artigo 140, §1°, do Código Penal” (fls. 140/147).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se “no sentido
do DESPROVIMENTO do recurso ministerial e no do PROVIMENTO do recurso da defesa
para decretar-se a extinção da punibilidade ante a decadência (Art. 107, IV, segunda figura,
do Código Penal)” (fls. 170/174).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 42/43 que, no dia
30 de agosto de 2017, por volta das 13h40, na Avenida José Francisco
Marcondes, no 136, Jardim São Vicente, em São José dos Campos, ADRIANA
VALERIANO DOS SANTOS injuriou José Pereira da Silva, ofendendo a sua
dignidade em razão da sua condição de pessoa idosa.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e de local, a acusada injuriou Mara Regina da Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029252-73.2017.8.26.0577 -Voto no 37158
4
Silva, ofendendo sua dignidade em razão de sua cor.
Consta,
por
fim,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e de local, ADRIANA ameaçou José Pereira da Silva, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo o apurado, a denunciada é vizinha
das vítimas e, na data dos fatos, ao ser interpelada por José Pereira sobre uma
obra em sua casa, ADRIANA o ofendeu com palavras, o tendo chamado de “velho
sem vergonha e filho da puta” e “velho arrombado”.
Em seguida, a ré passou a ofender Mara
Regina, esposa de José Pereira, dizendo “negrinha filha da puta e sem vergonha”.
Por fim, a acusada ameaçou José Pereira,
afirmando “quando eu encontrar você na rua, vou te quebrar e acabar com a sua vida”.
Primeiramente, está prejudicada a análise da
alegação da Defesa, de nulidade processual em razão da não observância do
comando do artigo 383, § 1o e § 2o, do Código de Processo Penal, diante da
desclassificação da injúria praticada contra a vítima José Pereira para a sua
modalidade simples (art. 140, caput, do CP), uma vez operada a extinção da
punibilidade da ré, pela decadência, relativamente a este delito, o que ora se
reconhece, nos termos abaixo delineados.
O
recurso
ministerial
não
comporta
acolhimento, devendo ser provido o apelo defensivo, para ser declarada extinta a
punibilidade de ADRIANA VALERIANO DOS SANTOS, quanto ao delito do artigo
140, caput, do Código Penal (vítima José Pereira), pela decadência do direito de
queixa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
O ofendido José Pereira declarou, em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029252-73.2017.8.26.0577 -Voto no 37158
5
ser vizinho da acusada, divisando os fundos de sua residência com a casa dela.
Na data dos fatos, o imóvel da ré estava em obras, razão pela qual perguntou ao
pedreiro se seu muro seria utilizado para apoiar a construção em andamento. Em
seguida, ADRIANA começou a ofendê-lo, o chamando de “velho filho da puta, sem
vergonha e safado”, além de ameaçá-lo de agressão. Ela, também, insultou sua
esposa, a quem chamou de “negrinha sem vergonha, safada e filha da puta” (gravação
no sistema SAJ).
Semelhante foi a versão apresentada pela
vítima Mara Regina, esposa de José Pereira, afirmando que a acusada disse
“velho do caralho, velho arrombado, filho da puta” e “negrinha filha da puta, casada com
esse velho do caralho”, bem como que “iria quebrar seu marido no meio se o
encontrasse na rua” (gravação no sistema SAJ).
Carmen Maria da Silva, irmã de José Pereira,
declarou que a acusada e os ofendidos discutiram, ocasião em que ADRIANA
disse “velho filho da puta”, o ameaçando de agressão. Segundo Carmen,
ADRIANA, ainda, chamou a esposa de José Pereira de “negrinha, filha da puta, sem
vergonha, ordinária, você apanha do marido” (mídia digital).
Já Sandra Regina Valeriano dos Santos
afirmou que reside com ADRIANA (sua irmã), tendo presenciado a discussão em
questão. Na ocasião, ADRIANA xingou José Pereira, após ouvi-lo ofender o
pedreiro que trabalhava na casa delas. Em nenhum momento, a acusada
ofendeu Mara pela cor de sua pele (gravação no sistema SAJ).
Elise Regina Sirino Moraes, inquilina dos
ofendidos, narrou ter escutado uma discussão, não se lembrando, ao certo, o que
fora dito. Na ocasião, encontrava-se dentro de sua residência, enquanto vítimas e
acusada gritavam, cada qual, de sua casa (gravação no sistema SAJ).
Por fim, ADRIANA alegou que, por estar
cansada dos problemas causados por José Pereira, o chamou de “velho sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029252-73.2017.8.26.0577 -Voto no 37158
6
vergonha e filho da puta”. Contudo, não o ameaçou, tampouco ofendeu Mara
(gravação no sistema SAJ).
Diante
desse
contexto,
não
restou
suficientemente demonstrado nos autos que ADRIANA ofendeu Mara ou, mesmo,
ameaçou José Pereira.
As versões são dissonantes acerca desses
fatos, uma vez que ADRIANA negou a prática de tais crimes (o que foi confirmado
por sua irmã Sandra Regina), enquanto as vítimas afirmaram que as infrações, de
fato, ocorreram (o que está em consonância com o depoimento de Carmen, irmã
de José Pereira).
Porém, a testemunha Elise, pessoa que
poderia dirimir a controvérsia, apesar de ter ouvido a discussão, não se lembrou,
em Juízo, do que fora dito na ocasião, quer pela acusada, quer pelos ofendidos.
Assim, mostrou-se acertada a absolvição da ré
pelos delitos de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP ofendida Mara Regina)
e de ameaça (vítima José Pereira), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
No mais, foi correta a desclassificação da
injúria praticada contra José Pereira, para a modalidade simples (art. 140, caput,
do CP), pois, como bem destacado na sentença, “embora a acusada tenha usado a
expressão 'velho', não há como reconhecer a injúria qualificada. O fato não decorreu da
condição de idoso de José Pereira. Os xingamentos ocorreram num contexto de briga de
vizinhos e, segundo a acusada, por ser a vítima uma pessoa complicada, que
frequentemente causa problemas, o que está em consonância com o motivo do início da
discussão” (fls. 117).
E, é sabido que os crimes contra a honra (no
caso, o previsto no art. 140, caput, do CP) são de ação penal privada, nos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029252-73.2017.8.26.0577 -Voto no 37158
7
somente se procede mediante queixa. É o que vem expressamente previsto no
artigo 145, caput, do Código Penal.
No caso, o ofendido José Pereira não
ingressou com queixa-crime no prazo legal de seis meses (art. 103, do CP e art.
38, doCPP), decaindo, assim, do direito de ação contra a ré. Portanto,
relativamente a este delito, faz-se necessário, declarar-se extinta a punibilidade
da acusada, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, como
sustentado, aliás, pela douta Procuradoria Geral de Justiça.
Ante o exposto, prejudicada a análise da
alegação de nulidade processual, pela infração do artigo 383, § 1o e § 2o, do
Código de Processo Penal, nega-se provimento ao recurso ministerial e dá-se
provimento ao apelo defensivo para declarar-se extinta a punibilidade de
ADRIANA VALERIANO DOS SANTOS, quanto ao delito do artigo 140, caput, do
Código Penal (vítima José Pereira da Silva), pela decadência do direito de queixa,
com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, restando mantida, no
mais, a sentença impugnada.

TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)